Tribunal: TCU
Processo: 029.334/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o parcelamento das multas aplicadas por meio do Acórdão 2259/2020-TCU-Plenário à Sra. Daniela Borges dos Santos, e ao Sr. Tony Marcos Malheiros, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e atualizadas na forma da legislação em vigor, expedir quitação ao Sr. Alberto Alves de Faria em relação à multa que lhe foi aplicada no referido acórdão, e, a título de economia processual, estender o parcelamento, em até 36 (trinta e seis) parcelas, aos demais responsáveis apenados em débito e multa neste processo, caso venham a solicitar, encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 191, aos responsáveis e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, além de fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.334/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.085/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.513/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Alves de Faria (XXX.072.931-XX); Daniela Borges dos Santos (XXX.068.636-XX); Marcos Aurelio Silva de Almeida (XXX.208.731-XX); Raylane Moura Araujo (XXX.303.141-XX); Tony Marcos Malheiros (XXX.594.541-XX); Tony Marcos Malheiros (XXX.594.541-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Karla Dias Faulstich Alves (27970/OAB-DF), representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.8. Determinações 1.8.1. Alertar à Sra. Daniela Borges dos Santos e ao Sr. Tony Marcos Malheiros de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais, e, também, da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio do protocolo eletrônico do TCU (Portaria-TCU 114/2020, art. 3o).